Tribunal: TJES
Processo: 0000434-24.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-24.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE e outros (2)

APELADO: MARTA MOREIRA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Água Doce do Norte contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em substituição processual a Marta Moreira, determinando o fornecimento de atendimento médico e medicamentos necessários ao seu tratamento. O ente municipal sustenta a perda superveniente do objeto em razão do falecimento da autora e requer a extinção do feito sem resolução de mérito, com a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o falecimento da parte autora no curso do processo enseja a extinção do feito sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual; e (ii) definir a quem incumbe o ônus das custas processuais diante da extinção da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte autora torna inviável a transmissão da obrigação de fornecer tratamento médico e medicamentos, pois se trata de direito personalíssimo, resultando na perda superveniente do interesse processual e na consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos casos de ações que objetivam o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o ente público responde pelas custas processuais, aplicando o princípio da causalidade, pois a demanda foi ajuizada em razão da sua omissão no dever de prestação de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte autora em ação que busca o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual.

O ente público deve arcar com as custas processuais quando sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17.9.2019; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000434-24.2016.8.08.0068

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

APELADA: MARTA MOREIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
em razão de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única daquela comarca, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em substituição processual a
MARTA MOREIRA
, que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o requerido forneça à autora atendimento médico, regularmente e na periodicidade indicada pelo médico, bem como os medicamentos solicitados para tratamento adequado.

Em suas razões recursais (fls. 153/156) sustenta o recorrente, em síntese, a perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, isentando-o em relação às custas processuais.

Pois bem.

Conforme registrado pelo apelante, na data de 15/10/2023, após a prolação da sentença, a Srª. Marta Moreira, beneficiada pela ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, foi a óbito.

Com efeito, depreende-se que os direitos pleiteados são o atendimento médico e o fornecimento de medicamento, de modo que há inviabilidade de transmissão da obrigação, ante a natureza essencialmente personalíssima.

Logo, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse processual, impondo-se, neste caso, a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto atualmente não mais subsiste para a autora a utilidade/necessidade na obtenção da tutela.

Registre-se que “
nas ações cominatórias que objetivam o fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
” (STJ, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe: 17.9.2019).

No tocante à sucumbência, o Tribunal da Cidadania possui entendimento sedimentado no sentido de que, sendo extinta demanda que objetiva o fornecimento de medicamentos, sem resolução do mérito, em decorrência do falecimento da parte autora, deve o ente público responder pelo pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, nas hipóteses em que se poderia projetar a sucumbência caso o mérito da ação fosse julgado.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; AgRg no REsp 1.414.076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.

III. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.997.102/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Firme a tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente de interesse processual, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)